Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SIMPLIFICADO. MÉDICO GENERALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CANDIDATO PCD. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR. VEDAÇÃO LEGAL À NOVA CONTRATAÇÃO ANTES DE 12 MESES. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTE JURÍDICO FORJADO. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DA CORTE INEXISTENTE, RELATIVO A DESEMBARGADOR IGUALMENTE INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para o cargo de Médico Generalista, na condição de pessoa com deficiência, contra suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal e da Presidente do Instituto AOCP, pela ausência de convocação para contratação, apesar de sua aprovação e classificação dentro do número de vagas previstas para PCDs no Edital n. 09/2025. O impetrante alegou preterição, tendo em vista a convocação de candidatos posteriores, e requereu tutela liminar e, ao final, a concessão da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Instituto AOCP possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à convocação do impetrante, diante de sua aprovação e classificação no certame; (iii) determinar se houve litigância de má-fé pela indicação de precedentes inexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Instituto AOCP não detém legitimidade passiva ad causam, porquanto o ato impugnado decorre de decisão administrativa autônoma da Secretaria de Saúde, relativa à vedação legal de recontratação temporária, não guardando relação com falha na execução do certame ou ato de competência da banca examinadora.
4. O impetrante foi contratado anteriormente para o mesmo cargo, com vínculo iniciado em abril de 2024 e encerrado em abril de 2025, estando submetido à vedação objetiva constante do art. 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, que proíbe nova contratação temporária antes de decorridos 12 meses do encerramento do vínculo anterior. 4.1. A proibição de nova contratação não possui caráter discricionário e aplica-se indistintamente, inclusive com previsão expressa no edital do certame, não se evidenciando qualquer preterição ilegal ou violação a direito líquido e certo.
5. A jurisprudência colacionada pelo impetrante não possui correspondência com precedentes do TJDFT, tendo sido constatado, mediante certidão emitida com apoio da CGSIS, que os julgados mencionados são inexistentes, inclusive com referência a Desembargadores que não integram a Corte de Justiça. 5.1. A conduta processual do impetrante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, diante da citação de precedentes fictícios, revelando atitude temerária e atentatória à dignidade da Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Multa por litigância de má-fé aplicada.
Tese de julgamento:
1. A banca organizadora de concurso público não possui legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre exclusivamente de decisão administrativa que observa vedação legal expressa.
2. É legítima a vedação legal de nova contratação temporária, antes de decorridos 12 meses do encerramento do vínculo anterior, nos termos do art. 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008.
3. A citação de precedentes inexistentes constitui litigância de má-fé, sujeita à aplicação de multa processual.